Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental. Precedentes.



    2. Agravo Regimental não conhecido.